Tribunal: TJMT
Processo: 1033483-29.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033483-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

JATABAIRU FRANCISCO NUNES

APELADO(S):

REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO –
ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível o arbitramento de honorários advocatícios em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de prestação de serviços advocatícios é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Considerando os trabalhos realizados pelo apelante, a fixação dos honorários contratuais deve ser majorada para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
em face da sentença proferida na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1033483-29.2022.8.11.0041
ajuizada em face de

REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA

que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento 12.000,00 (doze mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC/15, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O autor/apelante alega que nunca recebeu os valores decorrentes de honorários ao longo de mais de 12 anos de serviços prestados na ação nº 0001762-82.2007.8.11.0015 que tramita na Vara 2ª Vara Cível de Sinop/MT, em que o valor da causa atualizado importa em R$ 720.687,00.

Aduz que os honorários devem ser arbitrados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, entre 10% e 20% sobre o valor da causa atualizado.

Salienta que a sentença arbitrou os honorários em R$ 12.000,00, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/15, porém, entende que os honorários devem ser fixados observando-se os parâmetros dispostos no § 2º do art. 85, do CPC/15, bem como nos termos do TEMA 1076, o qual dispõe sobre a fixação dos honorários de forma equitativa.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de arbitrar os honorários advocatícios entre 10% e 20% do valor da causa atualizada, bem como a majoração dos honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões (ID 227767940).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o requerente

JATABAIRU FRANCISCO NUNES
ajuizou
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1033483-29.2022.8.11.0041
em face de

REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO,
aduzindo que trabalhou como único advogado da empresa requerida, sendo que no início da prestação de serviços as partes celebravam contratos escritos para cada ato, mas com o passar do tempo, passaram a realizar seus ajustes mediante contratos verbais.

Alegou que de 2001 até o início de 2003, eram celebrados instrumentos escritos, os quais traziam cláusula expressa de que, na substituição do advogado, deveria ser pago os honorários contratuais na forma indicada.

Aduziu que os contratos verbais possuíam as mesmas condições dos escritos.

Asseverou que foi contratado verbalmente para propor a ação nº 0001762-82.2007.8.11.0015 que tramita na Vara 2ª Vara Cível de Sinop/MT, tendo atuado desde o ajuizamento da demanda e em 08/07/2019, foi notificado extrajudicialmente acerca da revogação dos poderes (ID 227145739).

Salientou que na notificação da revogação restou solicitado ao autor que informasse e justificasse eventuais valores pendentes, o que foi feito, porém, a requerida não se manifestou quanto à contranotificação, bem como não recebeu os honorários referentes à prestação de serviços na ação nº 0001762-

82.2007.8.11.0015.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a procedência dos pedidos autorais, arbitrando-se os honorários advocatícios devidos com relação ao trabalho prestado na ação de execução, no montante de 10% a 20% sobre o valor execução (R$ 88.434,70).

Na contestação, a requerida alegou que o autor se limitou a juntar cópia da inicial e algumas petições simples, que apenas estes atos restaram comprovados. Aduziu que em agosto/2019 substabeleceu os poderes da ação a outro advogado, antes mesmo do desfecho da ação, que segue tramitando. Asseverou que o autor solicitou, em sua contranotificação, que os honorários fossem pagos no percentual de 10%, mas apenas no trânsito em julgado. Sustentou que como o processo não terminou, não há falar em pagamento de honorários. Relatou que inexistem provas de que os contratos verbais foram combinados no percentual de 10%, sendo que o contrato apresentado pelo autor não guarda relação com o serviço prestado nos autos da execução. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos e, em caso de arbitramento de honorários, estes devem ser estipulado em valor fixo e não em percentual, ou, subsidiariamente, ser arbitrado no percentual de 10%.

Instadas a especificarem provas, apenas a parte autora se manifestou, pugnando pelo julgamento antecipado da ação.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Sinii S. B. Saboia Ribeiro
, julgou procedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do valor fixado a título de honorários advocatícios, que foi arbitrado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), em razão da destituição do apelante antes do término da ação.

Salienta-se que em relação ao
quantum
fixado na sentença, deve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa e o tempo despendido, pois o montante a ser estipulado tem de recompensar o desempenho do profissional, bem como vedar o enriquecimento sem causa.

In casu
, verifica-se pelos documentos juntados aos autos, que a parte recorrente atuou na Ação Declaratória de Dívida com pedido de Entrega de Coisa Incerta nº 0001762-82.2007.8.11.0015, movida em desfavor de SERGIO PACOLA, que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, distribuída em 2007.

Tem-se que o valor originário dado à causa foi de R$ 88.434,70, tendo como valor atualizado até junho/2024, o montante de R$ 720.687,00.

Todavia, somente o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado.

Isso porque o trabalho do autor, na qualidade de advogado, está alinhado ao que determina o
§ 2º
, do artigo
22
, da Lei nº
8.906
/94 e art.
85
,
§§ 2
º
e
8º
do
CPC
/15
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários
são fixados por arbitramento judicial
, em
remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
”.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Como cediço, em observância aos dispositivos citados, a remuneração do advogado deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferior aos estabelecidos na tabela do Conselho Seccional da OAB, para que não haja o arbitramento irrisório e nem a exorbitância dos serviços prestados.

Desta forma,

o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos acostados aos autos, o autor/apelante desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto, pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado na ação
nº 0001762-82.2007.8.11.0015, em trâmite perante a Comarca de Sinop/MT desde 2007 a setembro/2018
,
no total de
17 peças, conforme ID’s 227145730
, sendo que o valor atualizado da causa em junho/2024, importava em R$ 720,687,00 (ID 209489291).

Em consulta ao primeiro grau, verifica-se que o último andamento se refere à petição do advogado, Dr. Antônio Cassiano de Souza, informando que não mais representa a parte apelada em 24/06/2022.

Assim, considerando os trabalhos realizados pelo apelante, entendo que a fixação dos honorários contratuais deve ser majorada para R$ 30.000,00, a qual remunera satisfatoriamente a parte autora, estando de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, não há se falar em

afronta ao TEMA 1076, conforme julgamento do Recurso Especial n. 1.850.512/SP, o qual consigna que a fixação dos honorários sucumbenciais não poderá ser realizada de forma equitativa, uma vez que o presente caso não se refere à verba sucumbencial, e sim acerca do arbitramento de honorários advocatícios contratuais pelo trabalho desempenhado pelo causídico, haja vista a rescisão unilateral do contratante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para majorar o valor dos honorários, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Por fim,
majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024